Tribunal: TJMT
Processo: 1003424-62.2021.8.11.0051
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003424-62.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDILEUSA DE SOUZA VENANCIO DE OLIVEIRA - CPF: 846.957.301-20 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. TELAS SISTÊMICAS, FATURAS E RELATÓRIOS DE CHAMADAS. PROVAS UNILATERAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Diante da negativa da parte autora em ter celebrado contrato com a empresa recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2.

A existência de relatórios de chamada,
printscreen
de tela sistêmica e faturas é conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a legalidade do débito. Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como inexigível.

3. Anotação preexistente. Aplicação da Súmula 385 do STJ.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e acolheu o
pedido contraposto
, ao fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome da Recorrente perante aos órgãos de proteção ao crédito.

A recorrente requer, preliminarmente, que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça e, no mérito, sustenta a reforma da sentença para declarar a inexigibilidade da dívida, ante a ausência de comprovação da relação jurídica e para condenar a reclamada a indenizar os danos morais, em razão da inscrição indevida.

Em contrarrazões a requerida impugna a concessão da gratuidade da justiça a recorrente. No mérito, pela manutenção da sentença.

O Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto no efeito devolutivo, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Deferimento de Justiça Gratuita

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal pela reclamante.

Pois bem, a hipótese é de concessão da benesse, posto que a parte reclamante acostou, durante a instrução processual, a declaração de hipossuficiência. Assim, o pedido merece acolhida posto que a parte requerente alegou não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Aliado a isso, a parte recorrida não trouxe aos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada da reclamante, de modo que não há como negar o direito ante a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

Além disso, por oportuno, ressalto que, de acordo com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. n. 1721249/SC
, a ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito, por si só, implica no reconhecimento de seu deferimento tácito
.

Desse modo, concedo a benesse da justiça gratuita à reclamante e determino o processamento regular do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Passo ao exame do mérito.

VOTO - MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrida contratou serviço de telefonia, não adimplindo suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação da parte devedora, entretanto, durante a instrução processual, acostou tão somente, faturas, relatórios de chamadas e telas sistêmicas,
os quais são incapazes de comprovar a contratação do serviço de telefonia,
ante a fragilidade e unilateralidade da prova
. Portanto, a reclamada não comprovou, durante a instrução processual a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

No entanto, no caso, observa-se que a Reclamada acostou
histórico
emitido pelo SCPC, no qual constam anotações realizadas em nome da reclamante nos últimos 05 (cinco) anos – Id. 121215462. A esse respeito, frisa-se que é possível verificar a existência de inscrição anterior,
cuja exclusão ocorreu somente após a inscrição do débito discutido neste processo:

Gazin Com Móveis – R$ 133,67

Inclusão em 22.05.2017 e exclusão em 01.05.2021.

Inscrição discutida nos autos -
R$ 116,13

Inclusão em - 04/11//2018

Consigne-se não existir nos autos, narrativas e provas de que a inscrição anterior não seja legítima, de modo a afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Ainda que a referida inscrição tenha sido excluída do cadastro de proteção ao crédito, tal fato ocorreu em data posterior à de inclusão da inscrição discutida nestes autos, não sendo a exclusão daquela suficientes para afastar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, uma vez que não restou comprovado que a inscrição anterior foi indevidamente anotada, tampouco que referida restrição seja decorrente do reconhecimento (judicial ou extrajudicial) da inexigibilidade dos respectivos débitos. Nesse sentido, é o entendimento já proferido por esta e. Turma Recursal
(TJ-MT 10298466120208110002 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 29/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/04/2021)
.

Desse modo, não demonstrada a ilegitimidade do débito, cujo registro foi excluído após a inclusão da decorrente do débito discutido nestes autos e, por consequência, mantida a inidoneidade do seu registro em órgão de proteção de crédito, o caso é de aplicação da
Súmula 385, do STJ
e consequente
indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

Diante da inexistência de comprovação da origem da dívida, julgo improcedente o pedido contraposto.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:
a)
declarar inexigível o débito
sub judice
no valor de
R$

116,13 (cento e dezesseis reais e treze centavos)
;
b)
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão da aplicação da Súmula n. 385 do STJ e;
c)
julgar improcedente o pedido contraposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022